Tribunal: TJSP
Processo: 0008434-47.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008434-47.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PABLO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008434-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.020
2
VOTO no. 18.020
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0008434-47.2020.8.26.0496 (autos digitais)
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Execução no. 0005053-36.2017.8.26.0496 (origem)
Agravante: PABLO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Porte de
entorpecentes. Sindicância através da qual se
apuraram
a
materialidade
e
autoria
da
infração disciplinar consistente em conduta
típica perpetrada dentro de estabelecimento
prisional, caracterizando falta de natureza
grave, consoante artigo 52 da LEP, nada
autorizando a absolvição ou desclassificação
almejadas. Infração que, ademais, acarreta a
regressão de regime, a interrupção do prazo
para futura progressão e a perda de dias
remidos. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
PABLO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES contra a decisão
noticiada a fls. 254/258 dos autos da execução, através da qual se
reconheceu a prática de falta grave, determinando-se a regressão ao
regime fechado. Postula a Defensoria Pública a absolvição quanto à
infração diante da fragilidade do quadro probatório ou a
desclassificação para a falta média. Subsidiariamente, busca o
afastamento da interrupção dos lapsos para livramento condicional,
indulto e comutação (fls. 01/08).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
30/34), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 35),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008434-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.020
3
48/51, no caso, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Inicialmente, pondere-se não ter a Defensoria
Pública se desincumbido de juntar cópia da sindicância, trazendo
apenas a decisão impugnada.
De todo modo, nada impede a análise das teses
suscitadas com base em informações constantes da decisão
reportada, com consulta aos autos digitais da execução pelo Sistema
SAJ.
Feita tal consideração, tem-se que o recurso não
vinga.
Consta do procedimento administrativo que, na
tarde de 15 de maio de 2.020, no Centro de Progressão Penitenciária
de Jardinópolis, agente penitenciário, durante o procedimento de
revista de rotina nos alojamentos habitacionais, encontrou, na
unidade X, 2 invólucros do cocaína, 4 de maconha e 8 de K4
(substância entorpecente análoga à maconha), além de um bilhete de
resposta de atendimento interno com o nome do sentenciado PABLO
e anotações relacionadas ao espúrio comércio no presídio, tudo
acondicionado num tubo de desodorante. Indagado a respeito,
PABLO não soube esclarecer porque seus dados pessoais estavam
dentro do objeto.
No caso, tem-se que, em face de conduta prevista no
artigo 52 da Lei de Execução Penal, promoveu-se sindicância
destinada a apurar a infração disciplinar, cuja materialidade vem
estampada no auto de comunicação do evento (fls. 196/197 dos
autos da execução), bem como no boletim de ocorrência (fls. 204,
206/207 dos autos da execução) e auto de exibição e apreensão (fls.
205 e 208 dos autos da execução).
Ademais, não se pode ignorar que o agravante foi
ouvido durante o procedimento administrativo na presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008434-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.020
4
advogado da FUNAP, quando alegou desconhecer a procedência das
drogas e anotações apreendidas, sustentando que, na sexta-feira
anterior (15 de maio de 2.020), houve revista no alojamento e nada
foi encontrado, enquanto, na segunda-feira (18 de maio de 2.020), foi
chamado à sala do Diretor de Disciplina e acusado de vender
entorpecentes encontrados no lixo. Negou que seu nome constasse
das anotações apresentadas, embora tenham lhe mostrado outra
anotação que recebeu da Unidade, para pleitear o regime aberto.
Negou ser usuário de drogas ou estar envolvido com o tráfico,
tampouco pertence a facção criminosa (fls. 223/224 dos autos da
execução).
Contudo,
corroborando
os
fatos
descritos
no
comunicado de evento, o agente de segurança Rodrigo Pereira dos
Reis confirmou as circunstâncias da apreensão dos tóxicos
acompanhados de anotações sobre a venda e recebimento de drogas
na unidade prisional. Reportou, ainda, que o sentenciado, indagado
sobre o motivo de seus dados pessoais terem sido encontrados entre
os objetos ilícitos, nada esclareceu (fls. 225 dos autos da execução).
Em igual sentir, o testemunho do também agente
Expedito Cardoso Junior (fls. 226 dos autos da execução).
Frise-se inexistir elemento apto a infirmar os
coerentes testemunhos dos servidores públicos, tendo este Egrégio
Tribunal de Justiça seguidamente proclamado que a circunstância de
ser a testemunha agente penitenciário em nada afasta o valor
probante de suas palavras.
“Não há razão para se duvidar da palavra dos
agentes públicos. A presunção
juris
tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado
para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários,
quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008434-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.020
5
parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese
dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito”
(TJESP, Agravo em Execução no. 9000295-40.2015.8.26.0071,
Relator Desembargador SÉRGIO COELHO, julgado 18-08-2016).
Destarte, os entorpecentes e as anotações estavam
na mesma embalagem de desodorante onde se encontrou bilhete de
atendimento interno com o nome do sentenciado, tudo a vinculá-lo
aos tóxicos.
De
outra
banda,
cumpre
destacar
que,
independentemente da apuração da destinação dos entorpecentes
apreendidos, a simples manutenção do material ilícito no interior do
presídio já basta, por si só, para delinear a falta grave, representada
pela prática de crime doloso no curso da execução penal (consoante
claro texto legal - artigo 52 da LEP).
Destarte,
apurada
a
falta
grave
no
âmbito
administrativo, inafastável o reconhecimento da infração disciplinar
em juízo, com a regressão de regime prisional, consoante clara
redação do artigo 118, inciso I, da Lei no. 7.210/84.
Incogitável,
pois,
o
afastamento
da
infração
disciplinar ou a desclassificação para falta de natureza média ou leve,
isso porque a conduta imputada se adequa, com perfeição, ao
comportamento classificado como ilícito grave, consoante artigo 52
daquele mesmo Diploma Legal.
Para
concluir,
como
apontado
pela
ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, “resta prejudicado o pleito subsidiário
pelo afastamento da interrupção dos lapsos para a aquisição do
livramento condicional, do indulto e da comutação, visto que a decisão
atacada expressamente dispôs que o reinício da contagem dos prazos
em decorrência da prática de falta disciplinar não atingiu referidos
benefícios” (fls. 50/51).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008434-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.020
6
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)